Tribunal: STF
Processo: ARE 1503604
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. REGIME DE PRECATÓRIOS CONSTITUCIONAL.



    I. Caso em exame



    1. No agravo em questão, o agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, de modo a que a execução movida contra a referida Fundação siga o rito comum de cumprimento de sentença, e não o regime de precatórios.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a execução movida contra a Fundação Hospitalar deve seguir o rito comum de cumprimento de sentença, ou, o regime constitucional de precatório.



    III. Razões de decidir



    3. As alegações apresentadas pelo agravante são infundadas e resultam de simples inconformismo com a decisão proferida por este Tribunal, uma vez que o recorrente não apresentou fundamentos adequados capazes de refutá-la.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo Regimental desprovido.



    Tese de julgamento: frases objetivas das conclusões da decisão, ordenadas por numerais cardinais entre as aspas e sem itálico. “1. [texto da tese]. 2. [texto da tese]” (quando houver tese)



    _________



    Dispositivos relevantes citados:



    Jurisprudência relevante citada: ADPF 789